Tribunal: TJMT
Processo: 0003437-07.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003437-07.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADA EXTINTA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO IMPRÓPRIO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI 11.101/2005 QUE PREVÊ O CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA COMBATER A DECISÃO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito em razão da ausência de título executivo cabe
r
ecurso
de
Agravo
de Instrumento
.
Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005
.

A apresentação de
recurso de apelação
configura erro
grosseiro
,
diante da expressa previsão legal
.

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal
, frente a presença de e
rro inescusável
.
Recurso de apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELIOMAR CORREA ESTEVES, contra sentença que na Ação
de Habilitação de Crédito nº
0003437-07.2016.8.11.0002,
proposta em desfavor da
MASSA FALIDA ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.,

julgou improcedente o pedido pelo qual o apelante pretendia a habilitação de crédito de R$32.700.959,65, atualizados até 09
-10-2008, na classe trabalhista, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Em síntese,
argumenta que foram diversas as execuções patrocinadas pelo apelante, nas quais houve a condenação da executada em
honorários
advocatícios, portanto
, ainda que na Habilitação não se discuta o débito em execução, é incontroverso que ele existe
, tanto que reconhecida pela Massa Falida e pelo Administrador Judicial.

Frisa que as diversas execuções propostas pelo Banco do Brasil S/A, patrocinadas pelo habilitante apelante são prova de que houve fixação de honorários de 10% do valor do débito
, o que comprova sua liquidez.

Afirma que a habilitação atende aos requisitos do artigo 9º, III, da Lei 11.101/2005
e mesmo que o crédito confessado pela Massa não seja incluído na relação de devedores, o Ministério Público não ostenta legitimidade para
questionar tal questão, afeta apenas ao direito privado e individual do apelante.

Por derradeiro, sustenta ser indevida sua condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, na medida em que sequer fora
posutlado
pelas partes
legitim
a
das
a tanto.

Postula o provimento do recurso para que a relação de credores contemple os honorários fixados em cada uma das execuções patrocinadas contra os integrantes da Massa Falida e, ca
so mantida a sentença, seja afasta a condenação do
ônus
de
sucumbência
e honorários advocatícios
, porque a Massa Falida e Administrador Judicial não postularam
(id 208917709).

Contrarrazões apresentadas pela
MASSA FALIDA ALCOOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA.,
pelo desprovimento do recurso (id 208917717)
.

O Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovi
mento do recurso (id 215380151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
HELIOMAR CORREA ESTEVES
que pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes o pedido formulado na habilitação de crédito, por ausência de título executivo que o comprove.

Ocorre que se trata
de incidente de habilitação
de crédito
promovido nos autos da
Massa Falida
Alcoopan
Álcool do Pantanal Ltda.

Assim, o recurso adequado a ser interposto é o de

Agravo de Instrumento, conforme expressa disposição legislativa (LREF, art. 17) que dispensa quaisquer outras interpretações.

Ensina Manoel Justino Bezerra Filho:

“
O art. 97 da anterior estabelecia um sistema confuso, pois fixava o cabimento de apelação contra a sentença que julgava o crédito impugnado, mandando, porém, que o prazo para o recurso fosse contado do dia em que viesse a ser publicado o quadro-geral de credores, o que poderia ocorrer anos depois da prolação da sentença.
O art. 17, de forma objetiva, estabelece o cabimento do agravo,
sendo que o prazo será contado da forma normal estabelecida no art. 522 do CPC. [..] Como anota Júlio
Kahan
Mandel (Mandel, p. 41), a opção da lei pelo agravo ocorreu exatamente para possibilitar pronta solução à urgente questão de participação na assembleia geral de credores, rapidez que seria dificultada ou obstada em caso de apelação. (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência: comentado artigo por artigo. 8 a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 91-92).
(GRIFEI)

Além disso, i
nexistindo dúvida doutrinária ou jurisprudencial, não há como incidir o princípio da fungibilidade recursal porque o erro é inescusável e o requisito da dúvida objetiva não se faz presente.

Nesse sentido
a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA RECURSO IMPRÓPRIO
.

Sentença que julgou improcedente o peido de habilitação Recurso inadmissível Recurso regular é o Agravo de Instrumento Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 Recorrentes que não observaram as disposições processuais pertinentes, apresentando recurso de apelação Inadmissibilidade Erro grosseiro configurado, diante da expressa previsão legal Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal
.
Erro inescusável Recurso de apelação não conhecido. Dispositivo: não conhecem o recurso.
”

(TJSP; Apelação Cível 1040033-11.2020.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 22/02/2024; Data de Registro: 22/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA – ART. 17 DA LEI Nº. 11.101 /05 – DA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CABERÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos em que dispõe o art. 17 da Lei nº. 11.101/2005, em face da decisão judicial que resolve a habilitação ou a impugnação ao crédito em sede de falência ou de recuperação judicial cabe recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade.
”

(N.U 0004124-73.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO IMPRÓPRIO – Sentença que julgou improcedente o peido de habilitação – Recurso inadmissível – Recurso regular é o Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 – Precedentes jurisprudenciais – Recorrente que não observou as disposições processuais pertinentes, apresentando recurso de apelação – Inadmissibilidade – Erro grosseiro configurado, diante da expressa previsão legal – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Erro inescusável – Recurso de apelação não conhecido. Dispositivo: não conhecem o
recurso.
“

(
TJSP; Apelação
Cível 1063958-31.2023.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024